Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717459-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO ARSENIO SOARES, SAMANTHA VASCONCELOS CHACON ARSENIO AGRAVADO: DOUGLAS NERIS DA COSTA, FERNANDO NERIS DA COSTA, GLEIDSON NERIS DA COSTA, ESPÓLIO JOAQUIM JOSÉ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO ARSENIO SOARES e OUTRA contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, no arrolamento sumário no 0004355-65.2016.8.07.0020 movido por DOUGLAS NERIS DA COSTA e OUTROS, indeferiu os pedidos de habilitação dos agravantes como credores, reserva de crédito para pagamento dos serviços advocatícios e indisponibilidade de bens para alienação. Nas razões recursais (ID 26086837), sustentam ter atuado na defesa do espólio desde o ajuizamento do arrolamento sumário até a fase final do esboço da partilha. Alegam ter tomado conhecimento acerca da constituição de novo causídico por meio da petição de ID 87014079. Registram a ausência de qualquer comunicação verbal ou escrita informando a alteração de patrono. Defendem, com base no § 1o do art. 1.997 do Código Civil, a possibilidade de serem habilitados como credores, haja vista ter sido o serviço desempenhado em favor do espólio, “o que demonstra que não foram dívidas ou encargos contraídos pelos herdeiros, mas serviços inerentes ao processo de inventário”. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, em face do risco de dilapidação patrimonial e do não pagamento pelos agravados dos valores concernentes à verba honorária. No mérito, a reforma do decisum para que sejam habilitados como credores; determinada a reserva de crédito no importe de R$ 37.912,60 (trinta e sete mil novecentos e doze reais e sessenta centavos) e a indisponibilidade dos bens. Preparo (ID 26086840 e ID 26086841). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de: (i) habilitação dos recorrentes como credores do arrolamento sumário, (ii) reserva de crédito para pagamento dos serviços advocatícios e (iii) indisponibilidade de bens para alienação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto não há qualquer indício de que os herdeiros estejam dilapidando o patrimônio ou que não haja bens suficientes para o pagamento da verba honorária. Assim, prudente que a questão seja analisada pelo colegiado, quando da análise mais aprofundada do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator